Tribunal: TCU
Processo: 020.436/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Silvia Nunes de Alencar Osorio contra o Acórdão 7.806/2021-TCU-2a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame relacionado ao Acórdão 8.420/2020TCU2a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, mantendo o julgamento pela ilegalidade do ato de concessão de sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos Silvia Nunes de Alencar Osorio contra o Acórdão 7806/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a Pedido de Reexame relacionado ao Acórdão 8420/2020-TCU-Segunda Câmara , mantendo o julgamento pela ilegalidade do ato de concessão de sua aposentadoria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão à embargante.